Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES E DOS TERMOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAIS E FILHO. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para fixar guarda compartilhada entre os genitores, com lar de referência materno, além de estabelecer os termos de convivência entre pais e filho.
2. De acordo com o conjunto probatório, inclusive parecer técnico psicossocial, verifica-se que, apesar do conflito entre as partes, ambos os genitores mantêm relação de afeto e cuidado com o menor, observada a disponibilidade de cada um, em razão de suas rotinas de trabalho. Ainda que o apelante goze de maior flexibilidade no horário de trabalho e possa acompanhar a realização de certas atividades diárias do filho, nota-se que a apelada também se dispõe a conciliar sua jornada laboral com o exercício de suas funções parentais.
3. Diante da inexistência de elementos capazes de desabonar a conduta da genitora no desempenho da parentalidade responsável e ausentes indícios de desamparo ou risco ao menor na residência materna, conclui-se que a sentença não deve ser reformada no ponto em que definiu o lar de referência, com base no princípio do melhor interesse da criança.
4. A conclusão adotada na sentença não afasta ou reduz o convívio entre pai e filho. Os parâmetros definidos na primeira instância possibilitam a convivência harmônica entre os envolvidos, de forma equilibrada e saudável, e evitam mudanças drásticas na rotina do infante, à luz dos arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 3o, e 1.589 do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.